Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SUFICIENTE PARA INSTAURAÇÃO.

1. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores).

2. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios mínimos quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial), os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.